Tribunal: TCU
Processo: 023.026/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Ramiro Andrade Grossi.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto por Ramiro Andrade Grossi em face do Acórdão 3054/2022-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Subst. André Luís de Carvalho), que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com condenação em débito. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento, para arquivar os presentes autos, em razão do prejuízo ao regular desenvolvimento da tomada de contas especial; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados, informando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.